Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-96.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1010317-96.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - CNPJ: 00.103.582/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA DA CONDIÇÃO EXTINTIVA LIVREMENTE PACTUADA EM TERMO ADITIVO – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

Ocorrendo a condição extintiva firmada em termo aditivo, extingue-se o contrato com a Administração Pública, não havendo falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
em face do
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra ato reputado ilegal consistente na rescisão unilateral do contrato nº 26/2016, autuado no Processo Administrativo – CIA nº 0097871-91.2016.8.11.0000.

Argumenta, em síntese, que

foi prestador de serviços terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com contrato nº 26/2016, CIA nº 0097871-91.2016.8.11.0000, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados na área de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Arquitetura para atuação no apoio e na elaboração de projetos básicos de engenharia no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, tendo havido a prorrogação contratual pelo 2º Termo Aditivo, assinado em 05/07/2018, com cláusula condicionando a renovação até a data de 06/07/2019 ou até a conclusão do procedimento de licitação iniciado.

Narra que foi realizada notificação para rescisão contratual pelo Departamento de Obras, sem fundamentação e sem decisão administrativa do Impetrado, com data prevista para 18/03/2019, tendo sido deferido pela Autoridade Coatora mais dois dias de vigência, após provocação da Impetrante.

Afirma que houve abertura injustificada de Pregão Eletrônico, Edital nº 37/2018, com o mesmo objeto do contrato rescindido, culminando no Contrato nº 12/2019, com vigência a partir de 06/03/2019.

Aponta que tais atos ofendem seu direito líquido e certo a prévia decisão fundamentada
(artigos 37 e 93, IX, da Constituição Federal e 79, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e 2º e 50 da Lei nº 9.784/99),
ao exercício da ampla defesa e do contraditório
(artigos 58, I, 78, parágrafo único e 79, da Lei nº 8.666/93)
, alegando, ainda, que a cláusula contratual que condiciona o prazo de renovação é nula
(artigos 41, 57, II, § 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93)
.

Assim, com base em tais premissas, pugna pela concessão de ordem mandamental para declarar a nulidade da rescisão do contrato nº 26/2016.

A inicial veio instruída com documentos.

A liminar foi indeferida diante diante da ausência dos requisitos necessários (ID 9474499), após o que foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora no ID 11261496, tendo rogado pela denegação da ordem mandamental, oportunidade em que acostou documentos.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação pela denegação da segurança, por entender que com a conclusão do Pregão Eletrônico, nos termos da expressa previsão contratual, há o encerramento do contrato, não havendo direito líquido e certo à Impetrante (ID 11597475).

Intimada a se manifestar como terceira interessada, a empresa Engevix Engenharia e Projetos S.A. deixou de fazê-lo (ID 21206958).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (ID 24554999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT. 06 de fevereiro de 2020

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1010317-96.2019.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa Sólida Engenharia Ltda. - EPP, em virtude de ato acoimado de ilegal praticado pelo Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, consistente na alegada rescisão unilateral do Contrato n.º 26/2016, em 18/03/2019, autuado no Processo Administrativo – CIA 0097871-91.2016.811.0000, que se refere ao Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados na Área de Engenharia.

De acordo com a Impetrante o ato é ilegal, arbitrário e ofende seu direito líquido e certo, porque foi praticado em desacordo com a previsão legal, porque é omisso quanto aos fundamentos da rescisão e porque não foi elaborado o Termo de Rescisão.

Na petição inicial, a Autora alegou que foi notificada da rescisão unilateral do contrato; porém, em 27/03/2019, o Desembargador Presidente reviu sua decisão e prorrogou sua vigência por mais 02 (dois) dias, contudo, até a data de impetração do
mandamus
(em 13/07/2019), não havia fundamentado a rescisão ou elaborado o Termo de Rescisão.

A Impetrante relatou que foi contratada para prestar serviços terceirizados na área de Engenharia Civil, Elétrica e Arquitetura para atuação no apoio e elaboração de projetos básicos de engenharia no âmbito deste Poder Judiciário.

Afirmou que o Contrato foi prorrogado pelo 2.º Termo Aditivo datado de 05/07/2018 (Cia 0097871-91.2016), de forma que a vigência se estendeu por mais 12 (doze meses), entre o período de 07/07/2018 a 06/07/2019 ou até a conclusão do procedimento de licitação iniciado e ressalta que não foi facultado ao Administrador impor condição ao tempo de vigência, por completa falta de previsão legal.

Aduziu que a Assessoria Jurídica deste Tribunal elaborou minuta incluindo cláusula de condição temporal para a rescisão automática do contrato, o que foi aprovado pelo Desembargador Presidente, sem sequer ter expressado sua motivação.

Assim, foi notificada sobre a rescisão unilateral do contrato pelo Departamento de Obras, a qual estaria prevista para 18/03/2019, sem qualquer fundamentação ou decisão administrativa do Presidente. Logo, a Impetrante questionou a vigência do contrato, ocasião em que o Desembargador Presidente deferiu a prorrogação por mais 02 (dois) dias.

Em continuidade à narrativa, a Autora alegou que ocorreu a abertura injustificada de Pregão Eletrônico – Edital n.º 37/2018, com o mesmo objeto do contrato rescindido e que sua conclusão culminou no Contrato n.º 12/2019, com vigência a partir de 06/03/2019.

Reiterou que todos os atos foram proferidos sem fundamentação, justificativa e com meras afirmações genéricas da necessidade do serviço, mas sem explicitar a necessidade de contratação de outra empresa para executar os serviços ou proferir decisão prévia de rescisão contratual.

Afirmou que estes são os fatos que devem ser analisados nesta Ação Mandamental, sob o prisma da rescisão unilateral imotivada e contratação injustificada e dúplice para a execução dos mesmos serviços.

Argumentou que apesar da liberalidade e discricionariedade da Administração, neste caso, era imprescindível a autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, conforme determina o artigo 79, § 1.º, da Lei 8.666/93, motivo pelo qual o ato é nulo e impossível de convalidação, já que interfere em direito de terceiro.

Reiterou que no Processo Administrativo não há qualquer decisão do Presidente desta Corte que diga respeito à motivação da rescisão contratual e ressaltou que o artigo 78, da Lei 8666/93, determina e descreve os motivos para que haja a rescisão contratual, bem como que o
caput
do artigo 2.ª e o
caput
do artigo 50, da Lei 9.784/99, são claros ao dispor que os atos administrativos deverão ser motivados.

Asseverou que os atos emanados pela Autoridade na condução de contratos administrativos são regidos pelo princípio da legalidade, de forma que, mesmo os atos discricionários devem ter previsão legal e serem motivados, sob pena de serem declarados nulos.

Aduziu que para a rescisão contratual é necessária manifestação fundamentada, a fim de possibilitar à Contratada o direito à ampla defesa e a devida e justa fiscalização pelo crivo da legalidade.

Expôs que, considerando que a rescisão contratual, neste caso, não foi devidamente fundamenta, não pôde opor-se e tampouco manifestar-se quanto aos motivos, o que tornou impossível realizar o efetivo contraditório.

No que tange à cláusula contratual temporal, que condicionou a renovação do contrato até 06/07/2019 ou a conclusão do procedimento de licitação, a Impetrante alegou que não se justifica e também não serve de fundamento para a rescisão, pois carece de fundamentação legal e de decisão administrativa que a justifique.

No seu entender, a Administração inovou ao incluir tal cláusula e sequer justificou o ato. Afirmou que referida condicionante é ilegal, por não ser prevista em Lei; que constitui de anomalia e surgiu da inclusão injustificada de referido termo por parte do Departamento de Obras, que a incluiu na minuta, sem fundamentar ou justificar o ato.

A Impetrante ainda alegou que foi induzida a erro, porque quando foi notificada pelo Departamento de Obras, em 21/03/2018, para manifestar sobre seu interesse na continuidade do contrato, tão somente manifestou necessidade/interesse na prorrogação por 12 (doze) meses; entretanto, na assinatura do termo de aditamento foi surpreendida com a existência da cláusula condicionante, que sequer teve acesso anterior ou que foi discutida, bem como argumentou que referida cláusula foi elaborada por engenheiro, sem menção pelo Presidente desta Corte. Ou seja, segundo a Impetrante, a cláusula que alterou a condição do contrato inicial foi executada sem observar o contrato principal e o edital de convocação.

A Autora aduziu que o Desembargador Presidente rescindiu contrato válido, vigente e eficaz, e licitou mesmo objeto, em detrimento do direito de continuidade do contrato pelo licitante vitorioso.

Afirmou que ao analisar as decisões da Autoridade tida como coatora, proferidas no procedimento licitatório e na renovação contratual, constata-se que em nenhuma delas há manifestação sobre o interesse público na rescisão ou sobre a necessidade de rescindir o contrato, pois todas são pautadas na existência de formalidades para o cumprimento da etapa procedimental, caminhando para nova licitação e contrato, sem qualquer indicação daquele firmado com a Impetrante.

Registrou que não há qualquer decisão que desaprova atos por ela praticados na execução dos serviços, mas que, ao contrário, há manifestações pelo cumprimento correto de suas atribuições.

Assim, concluiu a petição inicial alegando que o ato é nulo por falta de prévia decisão fundamentada e afronta aos artigos 79, § 1.ª, da Lei 8.666/93 e os
caputs
dos artigos 2.º e 50, da Lei 9.784/99, bem como por cerceamento ao seu direito de defesa quanto à intenção da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, em violação ao artigo 58, inciso I, artigo 78, parágrafo único e artigo 79, inciso I, todos da Lei 8.666/93 e, ainda, porque a cláusula temporal do aditamento contratual afronta aos artigos 41, 57, inciso II, § § 2.º e 4.º, da Lei 8.666/93, os princípios da impessoalidade, da legalidade e da motivação dos atos administrativos, por falta de motivação prévia e garantia do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requereu a concessão da segurança a fim de que seja declarada a nulidade da rescisão unilateral do Contrato n.º 26/2016, determinando ao Desembargador Presidente deste Tribunal que restabeleça o vínculo contratual e a prestação de serviço pelo prazo restante do 2.º Aditivo Contratual.

Das informações prestadas pelo Desembargador Presidente, extrai-se que o Tribunal de Justiça firmou o Contrato n.º 26/2016 com a empresa Impetrante, que teve por objeto a
“prestação de Serviços Técnicos em fornecimento de profissionais qualificados nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Arquitetura para atuação no apoio e na elaboração de projetos básicos de engenharia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”
, inicialmente com vigência até 07/07/2017.

Informou que a vigência do contrato foi prorrogada pela primeira vez, pelo período de 12 (doze) meses, em 06/07/2017 e, ao final da prorrogação, o contrato foi novamente aditado, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses, constando expressamente no 2.º Termo de Aditamento, que a vigência se estenderia até 06/07/2019,
“ou até que se conclua o procedimento licitatório Pregão Eletrônico n.º 37/2018 – CIA 0025725-81.2018.8.11.0000”
, cujos termos foram devidamente anuídos pela empresa Impetrante, que subscreveu o instrumento de aditamento contratual.

De acordo com as informações do Desembargador Presidente, com a conclusão do Pregão Eletrônico n.º 37/2018, cujo objeto era a contratação dos serviços idênticos aos que eram prestados pela empresa Autora desta Ação, a Impetrante foi devidamente notificada e, em 19/02/2019, tomou ciência do término da licitação e da data do encerramento da prestação dos serviços, que ocorreria dali a um mês, ou seja, em 18/03/2019.

Assim, consoante foi informado pelo Presidente deste Tribunal, não há falar em necessidade de lavratura de termo de rescisão contratual, já que o contrato seguiu seu curso, extinguindo-se de forma natural, por força do encerramento do novo procedimento licitatório, tal como consta expressamente no 2.º Termo de Aditamento firmado entre as partes.

O Desembargador Presidente ainda trouxe informações de que desde o lançamento do certame licitatório para a substituição do contrato, a Impetrante tem tentado manter, por via oblíqua, seu vínculo administrativo com a Administração, por meio de inúmeros procedimentos processuais e administrativos e cita os Mandados de Segurança n.º 10100076-59.2018.8.11.0000 e n.º 1001283-97.2019.8.11.000, bem como a Representação de Natureza Externa rechaçada pelo Tribunal de Consta deste Estado.

Com tais disposições, requereu a denegação da ordem mandamental.

Tanto a Procuradoria Geral do Estado, quanto a Procuradoria Geral de Justiça, manifestaram-se pela denegação da segurança.

Na sessão realizada em 12/03/2020, a Relatora, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, denegou a ordem e foi acompanhada pelos 7.º e 8.º Vogais. Pedi vista para melhor compreender os fatos e, após analisar os autos não tenho dúvidas em acompanhar os votos precedentes.

A Cláusula Segunda do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato n.º 26/2016, firmado com a empresa Apelante, está assim redigida (Id. 11261498):

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1.
Alterar, em parte, a Cláusula Quinta, item 5.1, prorrogando o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de
07/07/2018
a
06/07/2019
, ou até que se conclua o procedimento licitatório Pregão Eletrônico n. 37/2018 – CIA 0025725-81.8018.8.11.0000.

Nota-se, portanto, que a cláusula estabelece duas hipóteses simultâneas para a extinção natural do contrato e qualquer delas, qual ocorresse primeiro, extinguiria o contrato, independentemente da outra. Ou seja, as hipóteses de extinção do contrato não eram estranhas para a Impetrante, quando assinou o Aditivo.

Nos dizeres de Heli Lopes Meirelles,
“a expiração do prazo de vigência, sem prorrogação, opera de pleno direito à extinção do ajuste, exigindo novo contrato para continuação das obras, serviços ou compras anteriormente contratadas.”
(
in
Licitação e contrato administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. P. 214).

Logo, não há falar em omissão do Presidente quanto à elaboração de Termo de Rescisão Contratual, pois neste caso, não houve a rescisão unilateral como quer fazer crer a Impetrante, e sim a extinção natural do contrato.

A análise do conjunto probatório também deixa evidente que, encerrado o procedimento licitatório citado na cláusula segunda do aditamento contratual, a empresa Apelante foi devidamente notificada (Id. 11261498), ocasião em que tomou ciência de que a partir de 18/03/2019 não mais prestaria serviços no âmbito deste Poder Judiciário, exatamente por força do que foi expressamente estabelecido na cláusula segunda do citado aditamento do contrato n.º 26/2016.

Ou seja, não há qualquer ofensa à legalidade, moralidade e impessoalidade, do mesmo modo que não há falar em falta de motivação prévia e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois encerrado o contrato de forma natural, foi devidamente notificada quanto à data do término da prestação dos serviços.

Em outros termos, na hipótese não ocorreu rescisão contratual unilateral e desmotivada pela Administração, tal como alegado pela Impetrante, e sim a extinção do contrato de prestação de serviços diante da ocorrência da condição resolutiva, de modo que não há falar em ilegalidade no ato de praticado pela Autoridade.

Portanto, sem maiores delongas,
acompanho a Relatora e denego a ordem mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020